Tribunal: TJMT
Processo: 1053709-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053709-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE DOS SANTOS QUIXABEIRA - CPF: 752.300.111-49 (RECORRENTE), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), FRANCISCO VIEIRA NETO (RECORRIDO), FRANCISCO VIEIRA NETO - CPF: 734.834.436-49 (RECORRIDO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053709-78.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Francisco Vieira Neto

Recorrido(s):

Henrique dos Santos Quixabeira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de julho de 2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. COLISÃO NA LATERAL ESQUERDA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO. MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE QUE SE ESVADIU DO LOCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FATOS NARRADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

2. O Reclamante, ora recorrido, alega que em 18/07/2022, por volta das 01h50min, trafegava na Avenida Isaac Póvoas, sentido Praça do Seminário, com seu veículo Gol, quando em frente à Praça Ipiranga foi surpreendido por um veículo Corolla, cor Prata, em alta velocidade, sendo atingido na lateral esquerda. Afirma que o motorista causador do acidente fugiu do local, no entanto, em um semáforo da Av Miranda Reis, localizou o causador do acidente e solicitou que o condutor descesse do veículo, constando sinal de embriaguez e que este fugiu mais uma vez do local, sendo registrado o Boletim de Ocorrência n. 2022.192505.

3. Em que pese à alegação do Recorrente de que ficou acordado entre as partes de que cada um seria responsável por seu prejuízo, bem como aponta que os orçamentos apresentados pelo Recorrido extrapolam o preço médio de mercado, não restou comprovado tais fatos, isto porque, caberia ao Reclamado apresentar contraprovas de suas alegações, bem como colacionar documento apto para demonstrar que os orçamentos são abusivos, o que não ocorreu.

4. Transcrevo trecho da sentença que considero como fundamento para julgar este recurso:
“o caso em testilha, a ocorrência do evento danoso e a culpa do reclamado pelo sinistro são incontestes, haja vista que o reclamado, em sua contestação, em momento algum negou que tenha se envolvido no acidente relatado na inicial, limitando-se a asseverar que não estava embriagado por ocasião do evento e que não há prova de que tenha fugido. (...)Sendo assim, em face do ônus da impugnação especificada, previsto no art. 341 do CPC, se deve presumir, in casu, verdadeiro o que foi alegado pelo reclamante quanto à ocorrência do sinistro e quanto à culpa do reclamado pela ocorrência do acidente. Logo, o réu descumpriu o disposto nos artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo, por causa disso, responder pelos danos ocasionados”.

5. Evidenciada a culpa da parte Recorrente impõe-se a esta o ônus em ressarcir o prejuízo material causado à parte Requerente, ora Recorrida.

6. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:·
julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral; julgo procedente o pedido de indenização por dano material para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 14.456,00
(quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais) crescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024